Tribunal: TJMT
Processo: 1038220-80.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038220-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE ACORDO
– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
E ERRO MATERIAL
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,
negou provimento ao Apelo interposto
por ele.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
está eivado de erro material,
na medida em que o Anexo II do Termo de Acordo não determina os débitos que estariam autorizados a serem descontados/abatidos.

Argumenta, também, pela ocorrência de
omissão,
sob o fundamento de que esta turma julgadora

não observou

que o
Termo de Acordo
firmado entre as partes
teria, em tese, autorizado
a compensação diretamente na escrita fiscal dos
débitos do ICMS próprio ou devido por substituição tributária.

Com tais razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
opostos, com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id.
216613199
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, o
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e eivado de erro material
, haja vista que

teria deixado de
considerar a possibilidade de desconto/abatimento de eventuais créditos tributários.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e erro material
, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, n
o caso,
o Termo de Acordo firmado entre as partes previu, expressamente, as hipóteses de compensação
,
o que não é o caso da Certidão de
Dívida
Ativa, objeto do pedido de anulação,
veja
-
s
e
:

“
[...]

O ponto central do presente Recurso reside em verificar a legalidade da aplicação de multa por ausência de recolhimento de ICMS.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo nos seguintes termos:

“[...] Cláusula Terceira – Os montantes do ICMS a serem ressarcidos, na forma da Cláusula Primeira, relacionados no ANEXO II, serão compensados diretamente na escrita fiscal da IPIRANGA com o débito corrente de ICMS, normal ou substituição tributária, a ser pago mensalmente ao Estado de Mato Grosso.

Cláusula Quarta – Fica limitado o ressarcimento a que se refere o presente TERMO DE ACORDO aos valores discriminados no ANEXO II, que em nenhuma hipótese serão compensados com débitos da empresa inscritos no Sistema Conta Corrente Fiscal ou em qualquer outro Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado.

Cláusula Quinta – A IPIRANGA se compromete por esse ato, dentro do prazo acordado para ressarcimento, a diminuir seu passivo relativo a lançamentos fiscais junto ao ESTADO DE MATO GROSSO, especificamente com relação a processos já inscritos em dívida ativa, relacionados no Anexo III, nos termos da Lei Estadual nº. 8.672/07 artigo 8º, inciso I, e, por outro lado o ESTADO DE MATO GROSSO reconhece que esse compromisso não abrande nenhum processo que, por força de transformações societárias envolvendo a IPIRANGA não tenham ficado sob a responsabilidade
da mesma
, inclusive, mas não se limitando, aos processos discriminados no Anexo IV deste Termo de Acordo.

Parágrafo Único – Na hipótese
da
IPIRANGA deixar de requerer os pedidos de compensação para diminuição do seu passivo inscrito em dívida ativa, na forma do caput desta cláusula, dentro de 05 (cinco) meses, contados da assinatura deste Termo de Acordo, fica a SEFAZ autorizada a reter o saldo remanescente do valor a ser ressarcido até que a IPIRANGA providencie junto à Procuradoria Geral do Estado as medidas necessárias à compensação.

[...]”.

Do anexo II do Termo de Acordo, colhe-se o seguinte teor:

[...]

Todavia, a Certidão de Dívida Ativa – CDA, objeto dos presentes autos, decorre do processo 522917/54/28/2019, no valor de R$ 182.230,41 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e trinta reais e quarenta e um centavos), decorrente da infração descrita nos seguintes moldes:

“Não recolheu no prazo legal ou recolheu a menor o ICMS-ST- COMPLEMENTO, informado pelo anexo III, previsto no Convênio ICMS 110/2007, decorrente da diferença havida entre o ICMS retido, originalmente, pelo substituto tributário e aquele devido ao Estado de Mato Grosso (...)”.

Portanto, o que se verifica, de fato, é que o termo de acordo deixou claro a existência de limitação do ressarcimento às hipóteses previstas no anexo II. E, no caso, o débito ora impugnado não se encontra descrito no anexo do acordo.

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anot
a-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos
por
Ipiranga Produtos de Petróleo
S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024